Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pequena quantidade de crack aprendida, em torno de um grama, não tem sido considerada motivo de justificação para o recrudescimento da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei no 11.343/2006.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar acolhido por àquela Corte.
3. O condenado reincidente não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, isto porque é necessário o preenchimento de todos os requisitos para a concessão do benefício.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.